Tribunal: TJSP
Processo: 1055102-83.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão - Instrumento particular de financiamento com constituição de alienação fiduciária em garantia, emissão de cédula de crédito imobiliário e outras avenças – Cerceamento de defesa não configurado – Taxa de juros – Abusividade não demonstrada – Sistema SAC – Anatocismo – Inocorrência – Recurso improvido, com majoração da verba honorária recursal.*